Tribunal: TJMT
Processo: 1008220-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008220-21.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATOR DESIGNADO:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (AGRAVADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO INTERNO
, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN
ANDRADE ADDÁRIO
). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL (DR. MÁRCIO
APARECIDO
GUEDES) VOTOU PELO PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – LUCROS CESSANTES -SENTENÇA E ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ – RETORNO DO FEITO À ORIGEM – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS PRINCIPAIS – PROSSEGUIMENTO NORMAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO.

Deve ser provido o agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento
para seu normal prosseguimento, a fim de verificar a essencialidade da prova pericial, principalmente depois da decisão proferida no STJ, o qual anulou o v. acórdão recorrido e a r. sentença, determinando o retorno dos autos principais à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova pericial, sob o crivo do contraditório, para a efetiva comprovação dos alegados lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1008220-21.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de nº 0001203-34.2009.8.11.0055 onde litiga com VITALINO DALLA BONA; e tem tramite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 128031157 o relator não conheceu do presente recurso.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 137421651 seja o presente agravo interno conhecido para oportunizar o juízo de retratação da decisão monocrática; submeter ao Colegiado as questões aqui postas, onde se espera seja provido para anular a decisão monocrática recorrida, dando provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente.

Contrarrazões sob ID. 140574677.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de agravo de instrumento protocolado neste sodalício mato-grossense sob o
número
1008220.21.2022.8.11.0000 interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida em sede de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que lhe promove o credor VITALINO DALLA BONA, todos identificados nos autos. De origem, ação indenizatória proposta pelo agravado em face da instituição financeira agravada.

A decisão agravada sustentada pelo Banco do Brasil é vazada nos seguintes termos:

‘Dessa forma, considerando a situação em que se encontra a vertente execução provisória e a pendência de julgamento de dois recursos interpostos, ADOTO as seguintes medidas: 1. INDEFIRO o pedido de reconhecimento da ilegitimidade da parte
exequente
(c) de item 4.1 da petição da Ref. 99 (ID-369843).

II- NÃO CONHEÇO dos pleitos de inexistência de título executivo (d) de declaração da prescrição de parte do crédito (e) de iliquidez do título (f) e excesso de execução e,
consequentemente
, enriquecimento sem causa do
exequente
(g) tendo em vista que já foram decididos no ato judicial
Ref
, 03.

III-= MANTENHO a decisão do Ref. 86, sem prejuízo do que vier a ser decidido no Recurso de Agravo de Instrumento n.1008690-86.2021.8.11.0000.

IV- INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem acerca da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1021838-04.2020.8.11.0000, juntada em anexo, mormente no que diz respeito à sua influência na vertente execução.

V-CONVERTA-SE o valor bloqueado no Ref. 100 para que seja vinculado à conta única, uma vez que, vinculado, o estabelecimento do crédito manterá o valor corrigido, para que se ou quando for levantado, por qualquer das partes, não haja prejuízo, tendo em vista que, se mantido apenas bloqueado, não será submetido à correção.

VI- Com a conversão na Conta Única, estará suspenso o trâmite processual até o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008690-86.2021.8.11.0000, conforme determinado na decisão do ID-88880481 daqueles autos.

Ainda, considerando esse cenário, consigno que deixo de analisar, por ora, os pontos (h), (i) e (j) da impugnação ao cumprimento de sentença (Ref.99-ID369843), uma vez que se
tratam
de tema relacionado à penhora, bem como as manifestações acerca da penhora de Reféns 104 e 106, tendo em vista que o processo ficará suspenso e, portanto, não será realizado nenhum ato executório ou levantamento de valor.

Por fim, no que diz respeito à condenação da parte executada em litigância de má fé, vale dizer que, conforme delineado acima, a parte executada obteve provimento em um dos seus recursos, bem como efeito suspensivo em outro, ou seja, suas irresignações foram acolhidas pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O fato de a parte apresentar defesa por diversas vezes, por si só, não é demonstrativo de má fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente (artigo 5º, inciso LV, da CF), o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Desta forma, INDEFIRO o pleito em questão. (sic).

Registrando na íntegra o despacho agravado, tudo como foi relacionado pela instituição financeira agravante no seu pleito inicial, em relação ao mérito aqui tratado, pretende:

a) – a reforma da decisão agravada para determinar a extinção do cumprimento provisório de sentença em face de anulação do ‘decisum’ exequendo (
AgInt
no
REsp.
1.679-420-MT).

b) ainda de forma subsidiária, a anule e determine a sua liquidação por PERÍCIA CONTÁBIL, conforme preconizado por essa Corte Estadual no AGRAVO INTERNO 1021838.2020.8.11.0000.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

A respeito dos argumentos trazidos em sede recursal, a exemplo do que concernem às petições iniciais, devem existir causa de pedir e pedido. E, neste viés, ambos devem estar juridicamente entrelaçados.

No caso em apreço, analisando a causa de pedir,
isto é
os argumentos vertidos pelo magistrado na decisão guerreada, cujo conteúdo foi produzido na íntegra pelo agravante e reproduzido linhas acima, não guarda qualquer situação a ser analisada em sede de agravo de instrumento.

São matérias totalmente estranhas.

Isto porque, no que tange a pretensão de extinção do cumprimento provisório de sentença, em face de o colendo Superior Tribunal de Justiça ter anulado este, em primeiro aspecto, não reside prova de que, efetivamente, este foi o posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania. No caso em apreço, muito embora o Banco Agravante não tenha disponibilizado totalmente o voto e estranhamente trouxe apenas uma ementa que não traduz nada em relação ao que se alegou, a conclusão foi a seguinte: ‘Por maioria, deu provimento ao agravo interno, pra dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente do Ministro RAUL ARAUJO, que lavrará o acórdão. (fonte Google).

E, compulsando o teor do voto do eminente ministro RAUL ARAUJO, deu provimento ao recurso especial, decretando a nulidade da r. sentença e do v. acórdão, com retorno dos autos na origem para coleta da prova pericial requerida pela parte autora, acerca dos lucros cessantes. (fonte Google).

De outro
norte
, pretensão de anule a decisão e, consequentemente, determine a realização de perícia, conforme preconizado por essa Corte Estadual no AGRAVO INTERNO 1021838.2020.8.11.0000.

O primeiro aspecto a abordar, no caso, é que o colendo Superior Tribunal de Justiça, a rigor do voto vencedor, de lavra do ministro RAUL ARAUJO, em nenhum momento, em relação ao cumprimento de sentença, não o anulou e sim determinou que, nesta fase, fosse feito através de coleta de prova pericial. De outro lado, segundo o próprio agravante informa com relação a prova pericial esta já está determinada por este Tribunal conforme preconizado por essa Corte Estadual no AGRAVO INTERNO 1021838.2020.8.11.0000.

Assim, em tese, nada mais reside a decidir, eis que, a rigor do que prescreve o artigo 505 do Código de Processo Civil – NENHUM JUIZ DECIDIRÁ NOVAMENTE AS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – no caso a realização de prova pericial. No caso, em tese, está a residir a PRECLUSÃO PRO JUDICATO.

Por tais aspectos e numa
análise
de cognição sumária, ao que se vê possivelmente a questão deveria ser trata a título de uma RECLAMAÇÃO, a rigor do que estabelece o artigo 988 do Código de Processo Civil.

Portanto, conquanto que o parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil contemple a possibilidade de agravo de instrumento, em primeiro aspecto, não se vislumbra DIALETICIDADE entre a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau e a pretensão recursal esposada em sede do presente recurso de agravo de instrumento. Isto porque, assim como no recurso de apelação, a rigor do que prescreve o inciso III, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil, em sede de recurso de agravo de instrumento, segundo a qual é necessária e imprescindível uma sintonia entre as razões recursais invocadas para reforma e os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de restar e aqui está presente, obstado o conhecimento do recurso, ante ausência de impugnação específica.

De outra banda, não tendo o STJ extinto o cumprimento de sentença e, neste viés, não cabe interpretação extensiva, determinando tão somente a realização de prova pericial e igualmente consagrada pela decisão deste sodalício pantaneiro conforme preconizado por essa Corte Estadual no AGRAVO INTERNO 1021838.2020.8.11.0000, a respeito desta situação (prova pericial) já reside exauriu o
ofício
jurisdicional e, de consequência, desnecessário novamente repetir esta questão – seria chover no molhado.

E, neste contexto, se fosse o caso de extinção, em primeiro aspecto, deveria esta situação ser requerida junto ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição sob pena de violação do duplo grau de jurisdição. Não pode o Tribunal decidir questões que ainda não passaram pelo crivo do primeiro grau no caso em comento – seria colocar o carro à frente dos bois.

Com tais argumentos, não conheço do presente recurso.”

A respeito dos argumentos trazidos em sede recursal, a exemplo do que concernem às petições iniciais, devem existir causa de pedir e pedido. E, neste viés, ambos devem estar juridicamente entrelaçados.

No caso em apreço, analisando a causa de pedir,
isto é,
os argumentos vertidos pelo magistrado na decisão guerreada, cujo conteúdo foi produzido na íntegra pelo agravante e reproduzido linhas acima, não guarda qualquer situação a ser analisada em sede de agravo de instrumento.

São matérias totalmente estranhas.

Isto porque, no que tange a pretensão de extinção do cumprimento provisório de sentença, em face de o colendo Superior Tribunal de Justiça ter anulado este, em primeiro aspecto, não reside prova de que, efetivamente, este foi o posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania. No caso em apreço, muito embora o Banco Agravante não tenha disponibilizado totalmente o voto e estranhamente trouxe apenas uma ementa que não traduz nada em relação ao que se alegou, a conclusão foi a seguinte: ‘Por maioria, deu provimento ao agravo interno, pra dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente do Ministro RAUL ARAUJO, que lavrará o acórdão. (fonte Google).

E, compulsando o teor do voto do eminente ministro RAUL ARAUJO, deu provimento ao recurso especial, decretando a nulidade da r. sentença e do v. acórdão, com retorno dos autos na origem para coleta da prova pericial requerida pela parte autora, acerca dos lucros cessantes. (fonte Google).

De outro
norte
, pretensão de anule a decisão e, consequentemente, determine a realização de perícia, conforme preconizado por essa Corte Estadual no AGRAVO INTERNO 1021838.2020.8.11.0000.

O primeiro aspecto a abordar, no caso, é que o colendo Superior Tribunal de Justiça, a rigor do voto vencedor, de lavra do ministro RAUL ARAUJO, em nenhum momento, em relação ao cumprimento de sentença, não o anulou e sim determinou que, nesta fase, fosse feito através de coleta de prova pericial. De outro lado, segundo o próprio agravante informa com relação a prova pericial esta já está determinada por este Tribunal conforme preconizado por essa Corte Estadual no AGRAVO INTERNO 1021838.2020.8.11.0000.

Assim, em tese, nada mais reside a decidir, eis que, a rigor do que prescreve o artigo 505 do Código de Processo Civil – NENHUM JUIZ DECIDIRÁ NOVAMENTE AS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – no caso a realização de prova pericial. No caso, em tese, está a residir a PRECLUSÃO PRO JUDICATO.

Por tais aspectos e numa
análise
de cognição sumária, ao que se vê possivelmente a questão deveria ser trata a título de uma RECLAMAÇÃO, a rigor do que estabelece o artigo 988 do Código de Processo Civil.

Portanto, conquanto que o parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil contemple a possibilidade de agravo de instrumento, em primeiro aspecto, não se vislumbra DIALETICIDADE entre a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau e a pretensão recursal esposada em sede do presente recurso de agravo de instrumento. Isto porque, assim como no recurso de apelação, a rigor do que prescreve o inciso III, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil, em sede de recurso de agravo de instrumento, segundo a qual é necessária e imprescindível uma sintonia entre as razões recursais invocadas para reforma e os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de restar e aqui está presente, obstado o conhecimento do recurso, ante ausência de impugnação específica.

De outra banda, não tendo o STJ extinto o cumprimento de sentença e, neste viés, não cabe interpretação extensiva, determinando tão somente a realização de prova pericial e igualmente consagrada pela decisão deste sodalício pantaneiro conforme preconizado por essa Corte Estadual no AGRAVO INTERNO 1021838.2020.8.11.0000, a respeito desta situação (prova pericial) já reside exauriu o
ofício
jurisdicional e, de consequência, desnecessário novamente repetir esta questão – seria chover no molhado.

E, neste contexto, se fosse o caso de extinção, em primeiro aspecto, deveria esta situação ser requerida junto ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição sob pena de violação do duplo grau de jurisdição. Não pode o Tribunal decidir questões que ainda não passaram pelo crivo do primeiro grau no caso em comento – seria colocar o carro à frente dos bois.

Com tais argumentos, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos melhor análise.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 9 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA O DIA 30.11.2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO. O 1º. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Agravo Interno fora incluído na pauta de julgamento em
09/11/2022
, em virtude do voto do ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
que
desproveu o Agravo Interno

nº 1008220-21.2022.8.11.0000
, mantendo a sua decisão monocrática que
não conheceu
o recurso de
Agravo de Instrumento nº 1008220-21.2022.8.11.0000
, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão singular que
Ação de Reparação de Danos por Negativa Indevida em Fase de Cumprimento de Sentença nº 0001203-34.2009.8.11.0055
, ajuizada por
VITALINO DALLA BONA
, ora agravado, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a conversão de R$45.782.824,24 (quarenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e vinte e quatro mil e vinte e quatro centavos) bloqueados para a conta única do TJMT, ignorando ordem deste Tribunal que determinou o refazimento dos cálculo por perito contador (RAI nº 1021838-04.2020.8.11.0000).

Pedi vista dos autos para melhor análise. O 2º Vogal, eminente
Dr. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
aguarda.

Pois bem.

Analisando detidamente o presente recurso e os autos principais na origem, verifica-se que se trata de
cumprimento provisório de sentença
, tendo por objeto a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 3281-45.2002.8.11.0055
, ainda não transitada em julgado.

Denota-se que a presente ação de indenização foi julgada parcialmente procedente apenas para condenar o Banco em danos morais, no valor de R$ 20.000,00, rejeitando-se o pedido de indenização a título de danos materiais (lucros cessantes), conforme parte dispositiva:

“(...)

Diante de tais considerações, concluo que o justo valor para a reparação dos danos morais experimentados pelo autor deve corresponder a R$-20.000,00 (vinte mil reais).

Relativamente aos alegados lucros cessantes, constato que dos autos não restou provada a sua ocorrência, tendo em vista que o autor não apresentou documentos que dessem respaldo a esse pleito. Assim, impossível o seu acolhimento.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, em
consequência
, condeno o requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (14/01/2003, fls.67-verso), e devidamente corrigido pelo INPC desde a data desta sentença.

Tendo em vista que o autor decaiu em metade de seus pedidos, o pagamento das custas deverá ser pro rata, devendo ainda cada parte arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, conforme estabelece o artigo 21 do CPC.

P.R.I.C.

(...)”

Ambas as partes recorreram. O apelo do requerido Banco do Brasil foi
DESPROVIDO
, ao passo que o do autor foi
PROVIDO
para majorar a condenação em danos morais para R$100.000,00 (cem mil reais) e deferir o pedido de indenização por lucros cessantes, a serem calculados mediante cálculo aritmético tendo por base a perícia dos autos, de forma proporcional à área plantada de 1.100 hectares, com atualização conforme Lei nº. 6.899/81, e em honorários sucumbenciais de 10% do valor do débito atualizado e custas processuais na integralidade. Confira a parte dispositiva do v. acórdão:

“Com estas considerações, conheço de ambos os recursos, nego provimento ao interposto pelo Banco do Brasil S/A e dou provimento parcial ao recurso promovido por VITALINO DALLA BONNA para
majorar os danos morais para R$100.000,00(cem mil reais)
e para condenar a instituição financeira na composição dos danos materiais eriçados na categoria de
LUCROS CESSANTES
, devendo ser apurados por
cálculo aritmético, levando-se em consideração a perícia trazida para o bojo dos autos
, proporcionalmente a uma área plantada de tão somente 1.100 hectares, acrescido da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante do débito atualizado.

Os
juros de mora e correção monetária
, em relação aos danos morais, incidirão os primeiros (
juros de mora) a partir da citação
e a
correção monetária pelo INPC, a partir desta data
. Em relação aos lucros cessantes, na

forma da Lei 6.899/81
.”

Ainda, foram rejeitados embargos de declaração do Banco do Brasil e acolhidos em parte o recurso do autor para determinar os juros de mora a partir da citação, no percentual de 0,5% a.m. sob a égide do CC de 1916 e 1% a.m., após a vigência do atual Código Civil.

De igual sorte, ambas as partes interpuseram
Recursos Especiais
, todavia, apenas o recurso do Banco do Brasil teve seguimento.

No STJ, no julgamento do
AgInt
no Recurso Especial nº 1.679.420 –MT
, em
14/09/2021
, por maioria, foi
dado provimento ao agravo interno
, afastando a incidência das Súmulas 7/STJ e 283/STF e, no mérito
deu provimento ao recurso especial
, decretando a
nulidade
da sentença
e do v. acórdão
, determinando o retorno dos autos à origem para coleta da prova pericial requerida pela autora no processo de conhecimento, acerca dos alegados lucros cessantes.

Confira um fragmento do acórdão e a certidão de julgamento do STJ:

Em contrarrazões protocolada em
23/08/2022
, o autor/agravado defendeu seu direito, alegando que em face do julgamento do
AgInt
no Recurso Especial nº 1.679.420 –MT
, opôs embargos de declaração, portanto, não tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Ocorre que, além dos embargos de declaração não possuir efeito suspensivo, analisando o
site
do STJ (
www.stj.jus.br
), verifica-se que os aludidos
EDcl
no
AgInt
no Recurso Especial nº 1.679.420-MT
, foram
rejeitados
em julgamento proferido em
18/10/2022
. Confira a parte dispositiva e a certidão de julgamento do STJ:

Ainda, verificando o
site
do STJ, observa-se que contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, foram opostos, em
11/11/2022
, Embargos de Divergência, que também não dispõe de efeito suspensivo.

No caso em comento, diante da ausência de efeito suspensivo aos embargos de divergência, por ora, prevalece o acórdão proferido no
AgInt
no Recurso Especial nº 1.679.420 –MT
, que
deu provimento ao recurso especial
, decretando a
nulidade da sentença e do v. acórdão deste colegiado.

Por consequência lógica, inexiste título judicial a justificar o cumprimento provisório da sentença.

Vale registrar ainda que conforme o teor do voto do eminente ministro RAUL ARAUJO,
foi decretada a nulidade da sentença e do v. acórdão
, com retorno dos autos na origem para coleta da prova pericial requerida pela parte autora, acerca dos lucros cessantes.

Data vênia do eminente relator, a referida “
coleta de prova pericial
” determinada pelo eminente Ministro não se refere à produção de prova pericial na fase de cumprimento de sentença, mas sim na fase de conhecimento da ação originária, visto que
a sentença foi anulada
, de modo a se verificar se realmente ocorreram os lucros cessantes alegados pelo recorrido em sua peça inicial da ação de conhecimento.

Portanto, vale reprisar que o julgamento proferido pela Corte Superior anulou a sentença e o acórdão, bem como determinou o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial no processo de conhecimento, ou seja, retornou à fase de instrução da ação originária. Logo, a referida prova pericial não se confunde com a prova pericial produzida no cumprimento de sentença.

A bem da verdade, pelo que se denota do voto do relator, pode ter havido confusão de qual prova pericial seria realizada. Como a sentença fora anulada,
não mais subsiste o cumprimento de sentença.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise o recurso, o direito socorre ao agravante.

Ante o exposto, peço máxima vênia a relator para divergir do seu voto, a fim de
dar provimento ao agravo interno
e, em consequência, conhecer do agravo de instrumento para regular prosseguimento.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL
- CONVOCADO
):

Peço vista dos autos para melhor análise dos autos.

EM 07 DE DEZEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 01.02.2023 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO E A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DAR PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Relator,

Peço vênia a Vossa excelência e acompanho a 2ª vogal (Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023